Tribunal: TJDFT
Processo: 0710570-10.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FUNDAMENTADA EM INFIDELIDADE CONJUGAL E INDUÇÃO AO EQUÍVOCO QUANTO À ASSUNÇÃO DE PATERNIDADE DE CRIANÇA FRUTO DE RELAÇÃO EXTRACONJUGAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO.
1. Tendo em vista que a Apelação Cível foi interposta no último dia do prazo recursal, não há de ser acolhida a preliminar de intempestividade do recurso.
2. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, o termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão (actio nata), assim considerada a data a partir da qual a ação poderia ter sido ajuizada".
3. Evidenciado que o autor tomou conhecimento de que a filha por ele registrada em seu nome é, na verdade, fruto de um relacionamento extraconjugal mantido por sua ex-esposa, por ocasião da divulgação do resultado de exame de DNA, a partir desde momento iniciou-se o prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória a título de danos materiais e morais decorrentes deste fato, sendo irrelevante, para fins prescricionais, a propositura de posterior demanda judicial objetivando a retificação do registro de nascimento da infante.
4. Não estando caracterizada qualquer das condutas previstas nos artigos 77, § 2o e 80 do Código de Processo Civil, não há como ser imposta ao autor a condenação de pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por litigância de má-fé.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.